Tribunal: STJ
Processo: 0003655-69.2021.8.16.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2188799 - PR (2022/0253816-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: D A (MENOR)
AGRAVANTE
: N A (MENOR)
ADVOGADOS
: JOEL FEDERISSI PADILHA - PR077132
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE
DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
LIBERDADE
ASSISTIDA
E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE. 21 ANOS. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. EFEITOS.
1. O Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-
probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas
suficientes para a prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art.
215-A do CP pelo representado N. A., e o cometimento da prática de ato
infracional análogo ao crime tipificado no art. 213, § 1o, do CP pelo
representado D. A.
2. Está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas
nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no apelo extremo, nos
termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
3. De acordo com o art. 121, § 5.o, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o menor infrator que completar a idade de 21 anos será
obrigatoriamente liberado de
medida socioeducativa que esteja
qualquer
eventualmente cumprindo.
4. A liberação compulsória não apaga o ato infracional do histórico judicial
do adolescente, sendo mantido para fins internos do sistema socioeducativo.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49710626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: dbd1115d-57d3-4849-8f2a-905edd6db571

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: dbd1115d-57d3-4849-8f2a-905edd6db571

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2188799 - PR (2022/0253816-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: D A (MENOR)
AGRAVANTE
: N A (MENOR)
ADVOGADOS
: JOEL FEDERISSI PADILHA - PR077132
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE
DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
LIBERDADE
ASSISTIDA
E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE. 21 ANOS. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. EFEITOS.
1. O Tribunal de origem, a quem cabe o exame das questões fático-
probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas
suficientes para a prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art.
215-A do CP pelo representado N. A., e o cometimento da prática de ato
infracional análogo ao crime tipificado no art. 213, § 1o, do CP pelo
representado D. A.
2. Está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas
nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no apelo extremo, nos
termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
3. De acordo com o art. 121, § 5.o, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o menor infrator que completar a idade de 21 anos será
obrigatoriamente liberado de
medida socioeducativa que esteja
qualquer
eventualmente cumprindo.
4. A liberação compulsória não apaga o ato infracional do histórico judicial
do adolescente, sendo mantido para fins internos do sistema socioeducativo.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Documento eletrônico VDA49710882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:22
Código de Controle do Documento: 7c588295-1170-451a-b332-2671936633cd

Trata-se de agravo regimental contra decisão através da qual conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial interposto por D. A. e N. A.
Consta dos autos que o Tribunal de origem negou provimento à apelação da
defesa, mantendo a sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao
crime tipificado no art. 215-A do CP por N.A. e de ato infracional equiparado ao crime
do art. 213, §1o, do Estatuto Repressor, pelo representado D.A. É esta a ementa do r.
julgado (e-STJ fl. 481):

APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATOS
INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE ESTUPRO E
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL
-
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE
LIBERDADE ASSISTIDA E – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
– INSURGÊNCIA DA DEFESA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA
- EXISTÊNCIA DE PROVAS
REPRESENTAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO
ROBUSTAS E SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE
DOS ATOS INFRACIONAIS - VERSÃO DA VÍTIMA CORROBORADA COM
AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA
QUE ASSUME GRANDE RELEVÂNCIA, DIANTE DA NATUREZA DO
DELITO - - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DAS MEDIDAS –
SOCIOEDUCATIVAS PELA DE ADVERTÊNCIA - DESPROVIMENTO
MEDIDAS ADEQUADAS - INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A defesa interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105, III,
, da
a
Constituição Federal, alegando negativa de vigência aos arts. 114, 189, IV e 112, § 1o,
todos do ECA.
Afirmou, em suma, ausência de provas de autoria e materialidade para
fundamentar a aplicação de medidas socioeducativas ou alternativamente a
necessidade de modificação das medidas alternativas aplicadas, dadas as
peculiaridades do presente caso.
O recurso foi inadmitido na origem, em face da incidência das Súmulas n.
283/STF e 83/STJ, motivando o presente agravo.
No STJ, aduziu que foi " devidamente demonstrada à violação aos artigos
112, § 2o, 114 e 189, IV todos do ECA, isto porque, não foi produzido nos autos
nenhuma prova robusta que pudesse comprovar os fatos articulados na representação
e muito menos que pudesse justificar a imposição de medidas sócio educativa aos
(e-STJ fl. 560).
Agravantes"
Disse que houve suficiente impugnação ao fundamento do acórdão recorrido
e que "a Súmula 83 do STJ não se aplica ao presente caso, pelo simples fato de que a
decisão combatida não esta em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
(e-STJ fl. 565).
de Justiça"
Documento eletrônico VDA49710882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:22
Código de Controle do Documento: 7c588295-1170-451a-b332-2671936633cd

Em decisão acostada às e-STJ fls. 615/620, conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial, em face da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Destaquei, ainda, que os agravantes completaram 21 anos de idade.
No presente regimental, pretendendo o afastamento da Súmula n. 7/STJ,
alega que "a questão levantada no recurso especial não diz respeito a um mero
reexame de provas, mas à revaloração jurídica da prova e à avaliação da adequação
" (e-STJ fl.
da fundamentação jurídica que resultou na condenação dos Agravantes
630). Sustenta falta de evidências mínimas que apoiem o depoimento da vítima.
Diz, ainda, que o art. 121, § 5o, do ECA determina a liberação obrigatória
aos 21 anos apenas para a internação e que as medidas de prestação de serviços à
comunidade e liberdade assistida impostas aos agravantes têm finalidades e
características diferentes, podendo afetar negativamente suas vidas, mesmo após a
maioridade.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pela submissão do
feito à apreciação da Turma julgadora, provendo o recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

A defesa não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, que
merece ser mantida na íntegra.
Como bem destaquei na decisão agravada, o Tribunal de origem, a quem
cabe o exame das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de
elementos de provas suficientes para a prática de ato infracional análogo ao crime
descrito no art. 215-A do CP pelo representado N. A., e o cometimento da prática de
ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 213,
pelo representado D.
§1o, do CP
A.
Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é a de que, nos crimes
de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem
valor probante diferenciado.
Ademais, observei que a matéria referente à suficiência ou insuficiência do
acervo probatório a caracterizar a configuração dos delitos, na espécie, foi
devidamente analisada pela Corte local, com base nas peculiaridades do caso
concreto.
Documento eletrônico VDA49710882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:22
Código de Controle do Documento: 7c588295-1170-451a-b332-2671936633cd

Está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas
nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no apelo extremo, nos termos da
Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
Nesse caso, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de
origem, para absolver os agravantes, demandaria o revolvimento, no presente recurso,
do material fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância.
A propósito, confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
LASTRO
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, "B" DO CPC.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que
a decisão se ajusta ao Tema 1.202/STJ, julgado no regime de recursos
repetitivos.
2. A parte agravante alega ausência de lastro probatório para a condenação,
baseada em elementos colhidos durante a investigação, e defende a revisão
da dosimetria da pena, afastando-se a aplicação do Tema 1.202. Alega
ainda que o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos
relevantes para a definição da causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi devidamente
fundamentado, bem como analisar se a condenação por estupro de
vulnerável pode ser mantida com base na palavra da vítima e em provas
testemunhais, sem reexame do conjunto fático-probatório, conforme a
Súmula 7/STJ.
4. Outra questão é a possibilidade de revisão da dosimetria da pena,
considerando a aplicação do Tema 1.202/STJ.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal local fundamentou a condenação em provas idôneas, incluindo
a palavra da vítima, que tem valor probante diferenciado em crimes contra a
liberdade sexual.
6. A revisão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
7. O ponto da insurgência relacionado à dosimetria da pena não é objeto de
conhecimento no âmbito desta Corte Superior, porque deve ser discutido
somente em agravo interno perante o Tribunal local, nos termos do que
dispõe o art. 1.030, § 2o do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49710882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:22
Código de Controle do Documento: 7c588295-1170-451a-b332-2671936633cd

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes contra a liberdade
sexual tem valor probante diferenciado e pode sustentar a condenação. 2. A
revisão do conjunto fático-probatório é inviável em recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ. 3. O ponto da insurgência relacionado tema
definido sob a sistemática dos recursos repetitivos não é objeto de
conhecimento no âmbito desta Corte Superior, porque deve ser discutido
somente em agravo interno perante o Tribunal local, nos termos do que
dispõe o art. 1.030, § 2o do CPC.".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, "b";
Código Penal, art. 213; Código Penal, art. 217-A. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.681.364/MG,
13/8/2024
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
20/8/2024
(AgRg no AREsp n. 2.884.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
25/6/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão,
negar-lhe provimento devido à ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, à necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório
e alinhamento do acórdão recorrido com a jurisprudência do desta Corte
Superior, incidindo as Súmulas n. 7 e n. 83, STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima,
corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a
condenação e se no caso houve a aplicação cumulativa da agravante do art.
61, inciso II, alínea "f" e da majorante prevista no art. 226, inciso II, ambos os
dispositivos do Código Penal, de modo a configurar bis in idem..
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de reconhecimento da
continuidade delitiva diante do longo período em que se reiteraram as
condutas.
III. Razões de decidir
4. A Corte de origem entendeu que a materialidade e a autoria do delito de
estupro de vulnerável foram comprovadas com base em provas válidas,
regularmente submetidas ao contraditório e à ampla defesa, alterar essas
conclusões exige reexame de fatos e provas, providência que encontra óbice
na Súmula n. 7, STJ.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a palavra da vítima tem especial
valor nos crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros
elementos probatórios.
Documento eletrônico VDA49710882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:22
Código de Controle do Documento: 7c588295-1170-451a-b332-2671936633cd

6. A aplicação cumulativa da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f" e da
majorante prevista no art. 226, inciso II, ambos os dispositivos do Código
Penal, não configura bis in idem, conforme entendimento do STJ, quando
fundamentada em diferentes aspectos da relação entre o agente e a vítima.
7. A continuidade delitiva foi reconhecida com base no longo período de
reiteração das condutas, autorizando a exasperação no grau máximo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros
elementos, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes sexuais.
2. A aplicação cumulativa das agravantes do art. 61, II, "f", e art. 226, II, do
Código Penal não configura bis in idem quando fundamentada em diferentes
aspectos da relação entre o agente e a vítima. 3. A continuidade delitiva
pode ser reconhecida com base no longo período de reiteração das
condutas, autorizando a exasperação no grau máximo".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, "f", e 226, II;
Código de Processo Civil, art. 1.029, § 1o; Regimento Interno do STJ, art.
255, § 1o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1414307/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
;
24/05/2019
STJ, AgRg no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA, Rel. Min. Daniela
26/9/2019
Teixeira, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.545.502/TO, Rel. Min.
23/8/2024
Otávio de Almeida Toledo, DJe
;
29/8/2024
STJ, AgRg no AREsp n. 2.557.435/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.405.573/RS, Rel. Min.
16/9/2024
Jesuíno Rissato, DJe
; STJ, REsp n. 2.038.833/MG, Rel. Min. Joel
4/3/2024
Ilan Paciornik, DJe
.
18/11/2024
(AgRg no AREsp n. 2.842.498/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

Por fim, de acordo com o art. 121, § 5.o, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o menor infrator que completar a idade de 21 anos será obrigatoriamente
liberado de
medida socioeducativa que esteja eventualmente cumprindo.
qualquer
Não é demais lembrar que a liberação compulsória não apaga o ato
infracional do histórico judicial do adolescente, sendo mantido para fins internos do
sistema socioeducativo.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA49710882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:22
Código de Controle do Documento: 7c588295-1170-451a-b332-2671936633cd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0253816-7
AREsp 2.188.799 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036556 00036556920218160083 20218160083 2232962020 36556
36556920218160083 995702021
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D A (MENOR)
AGRAVANTE
: N A (MENOR)
ADVOGADOS
: JOEL FEDERISSI PADILHA - PR077132
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra a dignidade
sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D A (MENOR)
AGRAVANTE
: N A (MENOR)
ADVOGADOS
: JOEL FEDERISSI PADILHA - PR077132
EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR043435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542524551122407<055<0@
2022/0253816-7 - AREsp 2188799 Petição : 2025/0071936-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:19:15
Código de Controle do Documento: 15A601F3-B2B3-4FCA-9B46-75FB786E2D37